Tribunal: TJDFT
Processo: 0745649-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0745649-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO MICHELOTTI FLECK AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Chamo o feito à ordem. Verifico que o agravante, Gustavo Michelotti Fleck, não recolheu o preparo recursal, alegando ausência de disponibilização do sistema PagCustas para gerar a guia de pagamento (ID 77463187). Ocorre que, transcorridos 14 dias úteis da data de interposição do agravo de instrumento (16/10/2025), o agravante ainda não recolheu o preparo recursal, sem apresentar justificativa. Assim, intime-se o agravante, Gustavo Michelotti Fleck, para que, no prazo de 5 dias, realize o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção (CPC/2015 1.007 4). Após, retornem os autos conclusos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator